Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741264-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706744-75.2022.8.07.0018) movido por ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e outros. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em 9.665,89 e condenou as partes no percentual de 70% para a autora e 30% para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Determinou, ainda, que após o trânsito em julgado da decisão, seja expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 126018122) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126583561: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, que a autora não apresentou o demonstrativo do crédito, os documentos pessoais, as fichas financeiras e a procuração do patrono; que não comprovou a desistência da execução coletiva; que não é parte legítima, pois não comprovou sua filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária; que a pretensão da autora está prescrita; que caso o cumprimento de sentença seja extinto, eventuais honorários advocatícios fixados inicialmente devem ser afastados, pois o cumprimento não gerou quaisquer benefícios econômicos aos autores, pleiteando também a revogação de honorários fixados anteriormente em favor das autoras; que há excesso de execução, devendo ser utilizada a TR como índice de correção monetária até novembro/2021 e após esse período a SELIC, em face da Emenda Constitucional n.o 113/2021, requerendo que seja acatada sua memória de cálculos; que quanto aos honorários sucumbenciais há necessidade de liquidação da sentença; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; impugnou a gratuidade de justiça; requereu a concessão do efeito suspensivo; e aduziu sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Subsidiariamente, requereu a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, que seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores; requereu, ainda, a revogação/redução dos honorários fixados inicialmente em favor dos autores (ID 131952086). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação, aduzindo que apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, documentos pessoais, fichas financeiras e procuração; que não há duplicidade de execução, não havendo execução coletiva; que não há ilegitimidade ativa; que a pretensão não se encontra prescrita; que os honorários fixados no recebimento do cumprimento de sentença são devidos, nos termos da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça; ratificaram seus cálculos; afirmaram que não pleitearam a gratuidade judiciária e honorários relativos à fase de conhecimento; que a Lei Distrital n.o 6.618/2020 não é inconstitucional e que não deve ser deferido o efeito suspensivo. Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação do índice de correção monetária SELIC a partir de 09/12/2021 e pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 134720490). É o relatório. Decido. O réu informou que não possui interesse no Juízo 100% digital (ID 131952086). Em razão da não adesão da parte ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. O réu arguiu a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que ela não teria comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária. Todavia, conforme consta no título executivo (ID 126018127, pág. 05) o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que a autora é parte legítima no presente feito. O réu alegou que a autora não apresentou o demonstrativo do crédito, os documentos pessoais, as fichas financeiras e a procuração do patrono, tampouco comprovou a desistência da execução coletiva. Contudo, verifica-se que a autora apresentou o demonstrativo do crédito (ID 126018125), documentos pessoais e procuração (ID 126018122) e as fichas financeiras (ID 126018126). Além disso, em consulta aos autos do processo originário n.o 0000491-52.2011.8.07.0001, que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, vê-se que não há execução coletiva em trâmite, constando na certidão de 23/05/2022 (ID 125450223 daquele feito), que até a referida data não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu que a pretensão da autora está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 126018127, pág. 66), não tendo transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até a data de ajuizamento da presente ação (31/05/2022), razão pela qual rejeito esse pedido. O réu aduziu que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, esses deveriam ser antes liquidados. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 126583561 apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu impugnou a gratuidade de justiça. Contudo, o autor sequer requereu a gratuidade de justiça, não havendo o que prover quanto a esse ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 126018127, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida nesse ponto. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 134720490). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. O réu arguiu a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Foi acolhida a impugnação quanto ao excesso de execução, perfazendo o débito a quantia de R$ 9.665,89 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), nos termos da planilha de ID 131952088. O valor é inferior ao teto de dez salários mínimos, previsto no artigo 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005, antes de ser modificada pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, em relação à qual o réu arguiu a inconstitucionalidade. Assim, o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade perdeu seu objeto. Saliente-se que, em caso de reforma da presente decisão, excedendo o valor do débito ao teto apontado pelo réu, a este caberá, se o caso, requerer a declaração incidental de inconstitucionalidade em momento oportuno. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 8.094,09 (oito mil, noventa e quatro reais e nove centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução que diminuiu o valor do débito em aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em 9.665,89 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de ID 131952088. Condeno as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 126018122) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126583561”. Opostos embargos de declaração pelas partes, os opostos pelo réu foram rejeitados e os opostos pela autora foram acolhidos parcialmente (ID 140012333): “As partes interpuseram embargos de declaração em face da decisão de 135456907. O réu alega que há omissão na decisão, eis que ignorou precedente vinculante ao condená-lo em honorários advocatícios sendo que a execução foi parcialmente acolhida. Afirma que diante do acolhimento parcial da impugnação os honorários de sucumbência devem ser suportados somente pelo exequente, requerendo a retificação da decisão proferida (ID 136702802). Por sua vez, a autora sustenta que há omissão, pois, a decisão não observou a existência de parcela incontroversa e contradição, uma vez que indeferiu a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição a TR, sob o argumento de violação a coisa julgada, mas deferiu a aplicação da taxa SELIC sem utilizar o mesmo parâmetro (ID 137356837). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação das partes quanto aos embargos opostos, tendo elas se manifestado (ID 138027541 e 138909740). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida padece de omissão, eis que ignorou precedente vinculante ao condená-lo em honorários advocatícios sendo que a execução foi parcialmente acolhida. Sem razão, no entanto. Ressalta-se que o juiz não está obrigado à apreciação de todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o julgamento. Nesse sentido, no caso em análise, não ocorreu qualquer omissão, tendo em vista que a sucumbência foi parcial e a fixação dos honorários advocatícios se deu em conformidade com a legislação e a especificidade do caso. Na verdade, almeja o réu rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. No que tange aos embargos de declaração interpostos pela autora no qual alega que a decisão proferida é contraditória, pois, não deferiu a aplicação do IPCA-E em razão da possibilidade de violação a coisa julgada, mas deferiu a aplicação da taxa SELIC sem observar o mesmo parâmetro, verifica-se que não há contradição. Conforme referido na decisão embargada houve modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC é o índice que deve prevalecer, mas, o mesmo não ocorreu em relação a pleiteada substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, portanto, para que haja alteração do índice a parte interessada deve se valer do recurso ou ação própria conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 733. Assim, resta evidenciado que quanto a esse ponto não existe contradição na decisão. Por outro lado, em relação à alegação de existência de omissão, sob o fundamento que existe parcela incontroversa que possibilita o prosseguimento do feito e expedição do requisitório de pagamento, observa-se que neste caso o valor original pleiteado pela autora possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório cuja vedação consta expressamente do § 8°, do artigo 100, da Constituição Federal. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA, passando a decisão de ID 135456907 a conter a seguinte redação, em seu dispositivo: “ACOLHO, PARCIALMENTE, A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em 9.665,89 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de ID 131952088. Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 126018122) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126583561. Condeno as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.” De acordo com o agravante, a oposição de impugnação ao requerimento de sentença e a sua rejeição, no todo ou em parte, não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários advocatícios. Entende que os honorários arbitrados devem ser arcados tão somente pelo exequente. Esclarece que a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020 é inconstitucional, não sendo o caso de se aplicar o parâmetro de 20 (vinte) salários mínimos para a RPV. Assevera que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005. Além disso, informa que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição de Precatório ou RPV e o CPC exige, para expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma. No mérito requer seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar que, para fins de apuração dos honorários advocatícios em favor do Ente Público, a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital e a impossibilidade de expedição dos requisitórios sem trânsito em julgado. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado por Zilma Aparecida da Silva Castro contra o Distrito Federal. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi parcialmente acolhida para fixar o valor da execução em 9.665,89, conforme planilha de ID 131952088 (ID 135456907). DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. Sobre o tema, o STJ definiu a seguinte tese vinculante: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: [...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011) – g.n. Este entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária. A propósito, cita-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery: “Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dela decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 222). Essa também é a orientação desta Corte de Justiça: “[...] 2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade. [...]” (4a Turma Cível, 07178205820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28/07/2020) – g.n. “[...] O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o excesso reconhecido seja de valor módico, consoante disposição do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. [...]” (6a Turma Cível, 07004494720208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 07/04/2020) – g.n. “[...] 1. O cumprimento de sentença postulado com excesso atrai a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o dever de pagar honorários advocatícios quando reconhecido o valor excedente em caso de acolhimento da impugnação do Executado. [...]” (1a Turma Cível, 07226665520188070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 11/06/2019) – g.n. Assim, e a princípio, não há razão para afastar a condenação em honorários advocatícios. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/20 No presente caso, a tese ora apresentada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal no que tange à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 792 (RE 729.107/DF). Senão, vejamos os julgados desta Corte e do STF: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido.” (07152096420218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCEÇÃO À REGRA DA CLÁUSULA 2.3 E RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07117470220218070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 21/07/2021) – g.n Com efeito, o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva na origem, transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 126018127), antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/20, que elevou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é Lei a no 3.634/05. Quanto à questão da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, veja-se que o seu vício formal encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo acórdão entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que também havia alterado o valor das obrigações de pequeno valor, aumentando o seu teto para 40 salários mínimos e, assim, criando novas despesas para o Distrito Federal. Destarte, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei distrital no 5.475/15, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei distrital no 6.618/20, o que enseja a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Outrossim, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital no 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. EXPEDIÇÃO DE RVP ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO O momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. Diante disso, correta a decisão quando determinou a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV após o trânsito em julgado. Confira-se a Jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.036778-9 ocorreu em 20/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor - RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que não implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título. 5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na Lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. 6. Recurso conhecido e provido”. (07251896920208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/10/2020.) Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para manter a RPV, limitada ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 14:53:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador